Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DA DEMANDA PERANTE ÓRGÃO DA JUSTIÇA COMUM. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIAS DISTINTAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo dispõe o Art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, e o Art. 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte, quando se tratar de repropositura de ação, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição far-se-á por dependência.
2. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial, não alcançando, contudo, os feitos que envolvam os Juízos das Varas Cíveis e os que integram o microssistema dos Juizados Especiais.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.